Tribunal: TJSP
Processo: 1541592-20.2014.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A matéria referente à possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.520.710/SC - Tema n. 587/STJ.
Nega-se provimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A matéria referente à possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.520.710/SC - Tema n. 587/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.